Tribunal: TJDFT
Processo: 0738274-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738274-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra decisão de ID 160262311 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que há excesso de execução, uma vez que não houve determinação de incidência do INPC na sentença proferida nos Embargos à Execução n. 2010.01.1.059894-5; que se trata de questão de ordem pública; que o cálculo deve observar a Taxa Selic; que a associação agravada não tem legitimidade ativa; que não foi informada a periodicidade da capitalização dos juros; que o bem imóvel penhorado foi objeto de decretação de indisponibilidade nos autos n. 2002.34.00.016926-3, em curso na Justiça Federal, competindo ao juízo federal deliberar sobre a liberação do bem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão “que decretou a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado”. Custas recolhidas (ID 51184558). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, imperioso consignar que constitui requisito do agravo de instrumento a adequada indicação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão (artigo 1.016, III, do Código de Processo Civil). Ademais, é dever da parte recorrente formular o pedido de modo adequado, compatível com a decisão impugnada. Na hipótese sob exame, conquanto a parte agravante tenha, na fundamentação, apresentado impugnação referente à ilegitimidade ativa, ao excesso de execução e à impossibilidade de deferimento da penhora, o pedido formulado no agravo de instrumento é manifestamente incompatível com a causa de pedir, o que demonstra a atecnia da peça recursal. Todavia, uma vez que deve ser considerado o pedido como o conjunto da postulação, admitir-se-á o processamento do recurso, uma vez que se a parte agravante se insurge, no corpo do agravo, contra a decisão agravada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à alegada irregularidade formal do cumprimento de sentença, em razão da equivocada incidência do INPC como índice de atualização, o título executivo judicial condenou a parte agravante ao pagamento de “10% do valor da causa em honorários advocatícios, valores que deverão ser atualizados monetariamente a partir da presente sentença, com juros incidentes também a partir de tal data”. Ou seja, não houve indicação clara do índice a ser utilizado para a correção monetária. De fato, subsiste profunda discussão sobre a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, nas dívidas oriundas de direito privado, a partir da interpretação do artigo 406 do Código Civil. Ressalte-se que, atualmente, a matéria encontra-se afetada à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982 e REsp 1.081.149), mas ainda não houve deliberação definitiva sobre a questão. Em acórdão anterior, que enfrentou a questão no âmbito desta Turma Cível (acórdão 1628604, 07127843020228070000, Relator Designado VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022), decidiu-se que: O próprio eg. STJ já decidiu que “[...] os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1o, do CTN” (REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) Transcrevo, por oportuno, trecho do voto do em. Ministro Moura Ribeiro no julgamento do REsp 1.943.335/RS, in verbis: (...) O próprio eg. STJ já decidiu que “[...] os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1o, do CTN” (REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) Transcrevo, por oportuno, trecho do voto do em. Ministro Moura Ribeiro no julgamento do REsp 1.943.335/RS. (...) Não existe, portanto, correspondência entre a previsão normativa destacada no art. 406 do CC/02 e a Taxa SELIC, seja porque ela faz referência a juros remuneratórios (e não moratórios), seja porque ela é praticada em empréstimos interbancários (sem nenhuma relação com tributos federais). Com efeito, parece mais adequado compreender que a taxa de juros a que faz alusão o art. 406 do CC/02 é aquela de 1% prevista no art. 161, § 1o, do CTN, que trata especificamente da taxa aplicável em caso de mora no pagamento de tributos.[...] Não bastasse isso, ainda é preciso considerar que a utilização da Taxa SELIC inviabiliza, em muitas situações, a implementação de outros comandos legais insertos no próprio CC/02, tornando incompatíveis o art. 406 e outros dispositivos congêneres. (...) Em síntese, a Taxa de juros legais de que trata o art. 406 do CC/02 não pode corresponder a Taxa SELIC, porque (i) reflete os juros remuneratórios pagos nos empréstimos contraídos entre duas instituições bancárias e não os juros de mora devidos em caso de atraso no pagamento de tributos federais, como expressamente indicado no dispositivo em referência, (ii) seu valor fica demasiadamente sujeito ao arbítrio governamental, (iii) não se aproxima das taxas de juros reais praticadas em operações cotidianas, (iv) não é suficiente, muitas vezes, nem mesmo para vencer a inflação e, finalmente, (v) sua utilização torna incompatíveis, em muitas situações, as normas sintetizadas pelas Súmulas no 54 e 362 do STJ. Portanto, prima facie, não há incorreção na aplicação do índice oficial do TJDFT na atualização monetária do débito, e não da taxa SELIC. Acerca da ilegitimidade ativa da parte agravada, esta Turma já decidiu que “a Associação dos Advogados da Terracap - ADTER foi criada para representar os seus associados e, também, para receber honorários advocatícios e regulamentar a sua distribuição, possuindo legitimidade para promover o cumprimento de sentença atinente a tais verbas” (Acórdão 1376854, 07253998620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021). Tendo em vista que se trata de cumprimento de sentença objetivando o recebimento de verba honorária estabelecida nos autos n. 2010.01.1.059894-5, a parte agravada detém legitimidade ativa. Por outro lado, o cumprimento de sentença observou adequadamente a previsão contida no artigo 524 do Código de Processo Civil, notadamente com a indicação do índice de correção monetária e os juros aplicados, a partir de planilha que acompanha a petição inicial. Sobre a impossibilidade de determinação da penhora sobre bem imóvel objeto de deliberação de indisponibilidade por outro juízo, a questão já foi resolvida por ocasião do julgamento do AI 0701622-43.2019.8.07.0000, de Relatoria do Des. Alfeu Machado. No Relatório do mencionado recurso, destacou-se que a então agravante LCC afirmou que “qualquer liberação de indisponibilidade do bem, ou de qualquer outro que pertença à LCC deverá ser efetivada pela 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, de onde teria partido o primeiro decreto da penhora sobre todos os bens imóveis da LCC e alugueis. Aduz que não incide a Súmula 270/STJ ao caso, diante do interesse público e jurídico da União.” Contudo, o órgão colegiado não acolheu os fundamentos expostos e negou provimento ao recurso. É importante salientar que a parte agravante opôs, na oportunidade, embargos de declaração, em decorrência de suposta omissão no enfrentamento da questão, mas os embargos foram rejeitados. Ademais, negou-se provimento aos recursos especial e extraordinário interpostos, de modo que a questão está alcançada pela preclusão. Em conclusão, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do pedido de efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora